Tribunal: TJMT
Processo: 1080191-35.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080191-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEY BASTOS SANTANA - CPF: 894.175.691-04 (APELANTE), LUIS EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 415.108.708-73 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA PARCEIRO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVAS SISTÊMICAS. VALIDADE. JUSTO MOTIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por VANDERLEY BASTOS SANTANA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma digital de transporte UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e de condenação da empresa ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, em razão da desativação definitiva de sua conta por alegado comportamento inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se as razões recursais relativas à realização de "
teste técnico
" com segundo aparelho celular configuram inovação recursal;

(ii) estabelecer se as capturas de tela extraídas do sistema interno da plataforma constituem prova idônea da infração contratual;

(iii) determinar se a desativação da conta foi motivada e observou procedimento administrativo compatível com o contraditório; e

(iv) definir se estão presentes os pressupostos para a reintegração à plataforma e para a condenação da empresa ao pagamento de indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de que o bloqueio decorreu de "
teste técnico
" realizado com outro aparelho celular não foi deduzida na petição inicial e introduz narrativa incompatível com a causa de pedir originária, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4. As telas sistêmicas produzidas por plataforma exclusivamente digital constituem meio de prova admissível quando identificam os fatos imputados, não têm sua autenticidade especificamente impugnada e são corroboradas pelo conjunto probatório.

5. O histórico documentado de reclamações individualizadas, reiteradas ao longo de vários anos, demonstra descumprimento das regras de conduta da plataforma e configura justo motivo para a rescisão da parceria.

6. A comunicação da desativação, a possibilidade de apresentação de recurso administrativo e a revisão por agente humano satisfazem o dever de informação e o contraditório diferido, sendo desnecessária notificação prévia quando a gravidade dos fatos recomenda a imediata suspensão da conta.

7. A rescisão motivada da parceria constitui exercício regular de direito e expressão da liberdade contratual, inexistindo ato ilícito capaz de justificar reintegração à plataforma, lucros cessantes ou reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de narrativa fática inédita e incompatível com a causa de pedir deduzida na petição inicial. 2. As capturas de tela extraídas do sistema interno de plataforma digital constituem prova apta a demonstrar infração contratual quando individualizam as ocorrências e sua autenticidade não é especificamente infirmada. 3. A reiteração de condutas incompatíveis com as regras da plataforma configura justo motivo para a desativação da conta do motorista parceiro. 4. A imediata desativação da conta por motivo grave é válida quando assegurada posterior revisão administrativa com efetiva apreciação humana. 5. O exercício regular da prerrogativa contratual de descredenciamento afasta o dever de reintegração e de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XX; CPC, arts. 5º, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 369, 371 e 1.014; CC, arts. 188, I, e 421; LGPD, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJMT, RAC 1002995-16.2023.8.11.0087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024; TJMT, RAC 1017374-62.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEY BASTOS SANTANA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
(
vide
sentença de ID. 374544947).

Por suas razões recursais de ID. 374544948, o Apelante sustenta, em síntese, a inidoneidade das provas sistêmicas apresentadas pela Apelada, por ausência de certificação digital, além da ausência de dolo em sua conduta, alegando ter realizado mero "
teste técnico
" com segundo aparelho celular, assim como a ilegalidade da exclusão por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Escuda, outrossim, o direito à indenização por lucros cessantes, calculados com base nos doze meses anteriores ao bloqueio, com dedução de 40% de custos operacionais, a par do direito à indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 374545351, pugnando pela manutenção integral da sentença, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e renovando a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 374875386).

O feito foi redistribuído por sorteio, em razão da declarada suspeição, por foro íntimo, do outrora Relator, Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (ID. 376840853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Apelada renova em contrarrazões a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante, alegando ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica e necessidade de apresentação de declaração de imposto de renda.

De acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A questão já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que deferiu o benefício com base na declaração de hipossuficiência apresentada pelo Apelante. Lado outro,
a Apelada não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas, sendo que a mera circunstância de o Apelante estar assistido por advogado particular não é suficiente para elidir a presunção
.

Confira-se, nesse sentido, o entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; g. n.).

Assim sendo,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não maneja argumentos relevantes que contradigam ou debatam a sentença.

Analisando as razões recursais,
constato que o Apelante apontou seu inconformismo quanto aos fundamentos da sentença recorrida, insurgindo-se contra a validade das provas sistêmicas, questionando a existência de justo motivo para a desativação e sustentando a configuração de danos indenizáveis
. Sendo assim, o recurso está regularmente fundamentado, com indicação dos pontos de discordância e apresentação de teses jurídicas alternativas.

De fato, o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão.

A propósito, o STJ já assentou que a mera repetição de argumentos anteriores não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
rejeito a aludida preliminar
.

III) DA INOVAÇÃO RECURSAL

Por derradeiro, examino,
de ofício
, questão que se impõe ao conhecimento desta Câmara antes do ingresso no mérito.

Nas razões recursais,
o Apelante introduz narrativa inteiramente nova e contraditória com os fatos descritos na petição inicial
. Enquanto na inicial afirmou ter sido bloqueado em razão de "
reclamação unilateral de passageiro
" e que "
jamais incorreu na suposta falta alegada
", nas razões de apelação passa a admitir que, "
nos únicos dois dias em que permaneceu ativo na plataforma, não recebeu qualquer chamada de corrida
" e que, "
sem agir com dolo ou má-fé
", teria utilizado "
outro aparelho celular
" para "
verificar se o sistema estava operando corretamente
".

Essa narrativa, além de factualmente incompatível com os dados dos próprios autos que registram 18.939 viagens realizadas e mais de sete anos de atividade,
constitui
inovação recursal
inadmissível
,
introduzindo fatos novos que não foram objeto de cognição em primeiro grau
.

O art. 1.014 do CPC veda, em regra, a alegação de questões novas em sede recursal. A inovação configura, ademais, comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo (art. 5º do CPC).

Destarte,
deixo de conhecer, de ofício, das razões recursais na parte em que introduzem a narrativa sobre "
teste técnico
" com segundo aparelho celular
, sendo que o julgamento do mérito terá por base exclusivamente os fatos alegados e debatidos em primeiro grau.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço parcialmente do recurso e adentro no mérito
.

Na origem, tem-se Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
VANDERLEY BASTOS SANTANA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, alegando que teve sua conta de motorista parceiro desativada em 17 de junho de 2025, após mais de sete anos de atividade e 18.939 viagens realizadas, sob o fundamento de comportamento inapropriado. Sustentou a ilegalidade da exclusão, a ausência de contraditório e a ocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou a reintegração à plataforma, lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Citada, a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contestou defendendo a legitimidade da desativação, fundamentada em múltiplos relatos de usuários sobre condutas graves de
VANDERLEY
, documentados em telas sistêmicas do sistema interno da plataforma, e sustentando que esse foi notificado e teve oportunidade de revisão administrativa, que foi indeferida.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Visto.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Vanderley Bastos Santana,
em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.,
alegando que se cadastrou junto à ré na qualidade de motorista de aplicativo, há mais de 7 (sete) anos, entretanto em junho de 2025 foi descredenciado, sem justo motivo. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a ré que proceda a reativação do cadastro de parceria existente entre as partes, como o desbloqueio e acesso a plataforma UBER, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 205883500, concedendo a gratuidade de justiça à parte autora e postergando a análise do pedido de tutela de urgência para após a apresentação da contestação.

Em sede de contestação, id. 215308360, a requerida apresenta preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a desativação ocorreu por justo motivo, em virtude de desrespeito às políticas e regras da Uber, tendo sido identificados vários relatos de usuários sobre condutas gravíssimas do motorista, incluindo reclamações sobre agressão verbal, recusa em deixar passageiros no local indicado, comportamento rude e exigência de pagamento antecipado. Argumenta que o autor foi devidamente notificado sobre o motivo da desativação e informado sobre a possibilidade de revisão administrativa, o que foi feito, tendo sido mantida a desativação. Defende a autonomia privada e liberdade contratual. Aduz a não comprovação dos lucros cessantes alegados e a ausência de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação em id. 222688673, na qual, além de rebater os argumentos da contestação, a parte autora postula pela decretação da revelia da requerida, sob alegação de que a defesa foi apresentada intempestivamente.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 222849936, rejeitando o pedido de decretação de revelia, indeferindo o pedido urgente e intimando as partes para especificação de provas.

Sobre as provas, apenas o réu se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, id. 224196142.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade. Assim, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, observo que é inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Segundo o artigo 2º do referido diploma, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Assim, a hipótese não comporta a conclusão de que a parte autora é consumidora dos serviços de aplicativo disponibilizado pela ré. Ao revés, a relação entabulada entre as partes é aquela típica de economia compartilhada, em que os agentes de mercado atuam de modo complementar para oferecer determinado produto ou serviço ao consumidor.

Em que pesem os ônus pela utilização da plataforma e do aplicativo pelo motorista credenciado, este não adquire um produto ou serviço, propriamente, como último destinatário, mas recebe o direito de uso do software como incremento de sua atividade comercial.

Assim, não caracterizada a relação de consumo.

Sobre o pedido da parte ré de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, por isso deve ser mantida a benesse.

A propósito:

(...)

Com essas considerações,
mantenho
a concessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora.

Na espécie, por meio do contrato firmado entre as partes, a requerida obrigou-se a fornecer ao autor acesso ao aplicativo de prestação de serviços de transporte particular. Consoante a cláusula 12.2, id. 215308366, p. 20, qualquer das partes poderia, a qualquer tempo, mediante envio de notificação prévia à outra parte com sete dias de antecedência, pôr fim ao contrato (resilição unilateral ou extinção imotivada).

A cláusula mencionada também prevê a possibilidade de rescisão imediata, sem aviso prévio, caso uma das partes descumpra as obrigações contratuais.

Tais disposições contratuais deixam claro que a demandada possuía a faculdade de pôr fim ao contrato, tanto de forma motivada quanto de forma imotivada. Nesse cenário, considerando que a requerida detinha a prerrogativa contratual de resilir o vínculo sem necessidade de justificativa, torna-se desnecessária qualquer análise sobre eventuais infrações atribuídas ao autor.

É importante destacar que não há imposição legal que obrigue à contratação no âmbito das relações civis. O artigo 421 do Código Civil, inclusive, consagra expressamente o princípio da liberdade contratual.

Esse princípio, além de garantir a autonomia das partes ao firmar contratos, inclui também a liberdade de não contratar. Em razão disso, reconhece-se o direito de empresas que operam aplicativos de transporte de decidirem não firmar ou até mesmo encerrar parcerias com motoristas, conforme suas próprias diretrizes.

A requerida, portanto, possui a liberdade de selecionar os motoristas que deseja manter como parceiros contratuais, especialmente por serem os profissionais que a representarão perante os usuários finais. Contudo, essa liberdade encontra limite na vedação de discriminação no processo de escolha dos motoristas, o que, no caso concreto, não foi verificado.

Superado esse ponto, prevalece a autonomia contratual entre as partes, tendo em vista que não se pode impor à demandada a obrigação de manter ou incluir a parte autora em seu sistema, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da legalidade (art. 5.º, II, da CRFB/88).

Tal constatação, por si só, já seria suficiente para afastar o pleito autoral. Ainda assim, destaca-se que é fato incontroverso que a empresa demandada impõe aos motoristas requisitos mínimos de qualidade e obrigações quanto à correta utilização da plataforma.

Não bastasse a discricionariedade da parte requerida para rescindir o contrato firmado entre as partes, embora a resilição unilateral seja facultada pelo art. 473 do Código Civil e pela cláusula 12.2 do contrato, no caso concreto a Ré demonstrou a existência de justo motivo.
Os relatos de usuários apresentados pela ré evidenciam comportamento incompatível com as diretrizes da comunidade, rompendo a fidúcia necessária à manutenção da parceria, o que revela postura cautelosa e proativa da requerida em atenção ao bem-estar de seus passageiros.

Ademais, restou comprovado que foi garantido ao autor o direito de submeter a desativação à revisão administrativa, respeitando-se o contraditório e o dever de informação, não havendo que se falar em conduta abusiva.

Assim, resta claro que as condutas inadequadas apuradas, somadas à liberdade contratual da demandada, justificam, plenamente, a rescisão do contrato.

Neste sentido:

(...)

Portanto, não assiste ao autor o direito de ser recadastrado na plataforma digital da demandada, tampouco o direito à indenização em decorrência de seu desligamento.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial.

Condeno o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.”

Pois bem.

Impõe-se, de início, evidenciar que
a relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte se caracteriza como parceria negocial
, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, que assentou: “
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
”.

Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor
, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

Assentada a natureza jurídica da relação, passo à análise das questões controvertidas.

O Apelante sustenta que as capturas de tela do sistema interno da Uber não constituem prova idônea, por ausência de certificação digital nos termos do art. 425, VI, do CPC.
Seu argumento não prospera
.

Tratando-se de plataforma integralmente digital, as telas sistêmicas são o único meio de prova disponível para documentar as interações entre usuários e motoristas, de modo que exigir certificação digital para esse tipo de registro equivaleria a impor prova diabólica à parte que delas se vale, o que é inadmissível.

As telas constituem meio de prova atípico, admissível pelo sistema de persuasão racional (arts. 369 e 371 do CPC), e sua autenticidade não foi impugnada de forma específica e fundamentada pelo Apelante.

De mais a mais, o próprio Apelante, em sua petição inicial, valeu-se de capturas de tela do aplicativo para demonstrar seu histórico de viagens e a mensagem de desativação da conta. Seria contraditório admitir a validade probatória das telas que lhe favorecem e negar a das que lhe são desfavoráveis.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que:

"Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença."
(TJ/MT, RAC 1017374-62.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2021, DJe 19/12/2021; destaquei).

Contudo, importa registrar que
a validade formal das telas sistêmicas não dispensa a análise de seu conteúdo e de sua suficiência probatória para justificar a desativação no caso concreto
.

Em verdade, esse é o ponto central do recurso e merece análise cuidadosa, especialmente à luz da jurisprudência mais recente deste Tribunal, que exige, para a validade da desativação, não apenas a apresentação de telas sistêmicas, mas a demonstração de motivação concreta, prova mínima individualizada da infração e observância da boa-fé objetiva.

Na espécie, os autos revelam que a conta do Apelante foi desativada em 17 de junho de 2025, após acumulação de múltiplos relatos de usuários ao longo de aproximadamente 04 anos, documentados nas telas sistêmicas apresentadas pela Apelada na Contestação de ID. 374544931.

Os relatos, datados de maio de 2021, dezembro de 2021, abril de 2022, junho de 2023, julho de 2023, agosto de 2023, maio de 2025 e junho de 2025, descrevem condutas que incluem a recusa em deixar passageiro no destino indicado com ameaça de acionar a polícia; comportamento agressivo com batidas no veículo e recusa em entrar em condomínio para desembarque; xingamento de passageira; exigência de pagamento antecipado via
PIX
com xingamentos e recusa em finalizar corrida no destino, na presença de bebê e criança pequena; ameaças a passageiro por questão de pagamento; comportamento grosseiro com passageira saindo de hospital com bebê de colo; xingamentos e tentativa de agressão a passageiro no aeroporto de Cuiabá; e manobra perigosa com veículo em direção a familiar de passageira.

Aqui, ao contrário das hipóteses em que este Tribunal reconheceu a insuficiência probatória das telas sistêmicas,
as telas apresentadas identificam o Apelante pelo nome, registram as datas das ocorrências, descrevem as condutas de forma específica e detalhada, e abrangem período de 04 anos, configurando padrão consistente e reiterado de comportamento incompatível com as diretrizes da plataforma
.

Não se trata, portanto, de alegação genérica de violação aos termos de uso, mas de histórico documentado de oito episódios distintos, com descrições individualizadas, que demonstram, com suficiência, o descumprimento reiterado do Código da Comunidade
Uber
, livremente aceito pelo Apelante ao aderir à plataforma. Nesse ponto, a cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia prevê expressamente a possibilidade de rescisão imediata, sem aviso prévio, em caso de violação contratual (ID. 374544935).

O Código da Comunidade
Uber
, por sua vez, estabelece que comportamentos agressivos, conflituosos e assediantes podem resultar na perda imediata do acesso à plataforma (
Cf
. ID. 374544935).

A avaliação média de 4,86 estrelas e o histórico de 18.939 viagens, embora relevantes para contextualizar a trajetória do Apelante, não têm o condão de neutralizar o padrão de condutas inadequadas documentado, na medida em que a boa performance quantitativa não exclui a responsabilidade pelas condutas específicas relatadas, que envolvem, em sua maioria, situações de agressividade verbal, ameaças e recusa em cumprir o destino contratado; condutas que colocam em risco a segurança e o bem-estar dos usuários.

Nesse sentido, este Sodalício já assentou que:

"Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação. (...). Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado."
(TJ/MT, RAC 1017374-62.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2021, DJe 19/12/2021; destaquei).

Não se descuida que a jurisprudência mais recente deste Tribunal tem exigido, para a validade da desativação, não apenas a existência de justo motivo, mas também a observância de procedimento minimamente transparente, com notificação clara e oportunidade de defesa. No caso concreto, contudo, esses requisitos foram observados.

Os documentos juntados pela Apelada demonstram que o Apelante foi notificado sobre a desativação e seus motivos (comportamento agressivo ou inadequado), foi informado da possibilidade de solicitar revisão administrativa, que efetivamente exerceu esse direito, apresentando recurso administrativo em 18 de junho de 2025 e a decisão foi mantida após análise por agente humano, em 20 de junho de 2025, conforme documentado nas telas sistêmicas (ID. 374544919).

Importa destacar que a revisão administrativa não foi puramente automatizada, visto que os autos demonstram que houve atribuição de agente específico para análise do recurso, o que satisfaz a exigência do art. 20 da LGPD quanto ao direito à revisão de decisões automatizadas.

Em linha, o Superior Tribunal de Justiça já fixou que, sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, não há óbice à imediata suspensão do perfil profissional, com possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento, e que, tendo sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluindo pela violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. (...). 9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista. 10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento. (...)”.
(STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2024, DJe 21/06/2024).

A gravidade e a reiteração das condutas documentadas que
envolvem agressividade verbal, ameaças e situações de risco para usuários
, justificavam a medida de exclusão imediata para proteção da coletividade, sendo suficiente, nesse contexto, o contraditório diferido, conforme autorizado pelo precedente do STJ.

Reconhecida a existência de justo motivo para a desativação, a suficiência probatória das telas sistêmicas e a observância do contraditório administrativo,
não há fundamento jurídico para compelir a Apelada a reintegrar o Apelante à plataforma
.

O art. 421 do Código Civil consagra a liberdade contratual, que abrange tanto a liberdade de contratar quanto a de encerrar relações contratuais e, em se tratando de contrato de parceria por prazo indeterminado, a rescisão motivada por descumprimento contratual é direito potestativo da parte prejudicada, não sujeito a revisão judicial quando exercido nos limites da boa-fé e da proporcionalidade.

Esclareça-se que a liberdade de contratar e de não contratar, assegurada pelo art. 5º, inc. XX, da Constituição Federal, somente pode ser limitada em situações excepcionalíssimas de monopólio que efetivamente impeça o exercício de atividade profissional,
o que não se verifica no caso concreto
, diante da existência de diversas plataformas concorrentes no mercado.

Melhor sorte não assiste ao Apelante no que toca aos pedidos de lucros cessantes e de indenização por danos morais
, os quais pressupõem, necessariamente, a existência de ato ilícito imputável à Apelada.

Porém, como demonstrado acima, a desativação da conta do Apelante decorreu de justo motivo, consubstanciado no descumprimento reiterado e documentado das diretrizes contratuais, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).
Ausente o ato ilícito, não há fundamento para qualquer das pretensões indenizatórias
.

Ou melhor explicitando, a mera desativação de conta, quando fundada em justo motivo e precedida de procedimento administrativo que assegurou o direito de defesa, não configura lesão a direito da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial, não podendo o pleito indenizatório ser instrumentalizado para proteger quem descumpre reiteradamente obrigações contratuais livremente assumidas.

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas, contudo,
de ofício
,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais sobre "
teste técnico
" com segundo aparelho celular, ante sua inovação fática inadmissível, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEY BASTOS SANTANA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026